Tribunal: TJPA
Processo: 0009963-03.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009963-03.2018.8.14.0045

APELANTE: COMERCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA, ELOY ZATTA JUNIOR, GABRIELLA MORENO AZEVEDO RODRIGUES ZATTA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA. E OUTROS contra sentença que julgou extinta a ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S.A., acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-Executividade. A Apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a má-fé do banco e condenado ao pagamento em dobro do valor cobrado, além da exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) se é cabível pedido contraposto em Exceção de Pré-Executividade para pleitear indenização por cobrança indevida; (ii) se houve má-fé do banco ao prosseguir com a execução após a quitação do débito; e (iii) qual a forma de restituição do indébito e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Exceção de Pré-Executividade é via adequada para discutir a quitação do débito, comprovada documentalmente.

2.

Configura-se má-fé do credor ao prosseguir com a Execução mesmo após a comprovação da quitação, o que autoriza a restituição do valor cobrado.

3.

A restituição deve ser feita de forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora, nos termos da lei, em virtude da modulação dos efeitos da decisão do STJ (EAREsp 600663-RS), já que a cobrança se refere a período anterior a 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"1. É cabível pedido contraposto em Exceção de Pré-Executividade para pleitear indenização por cobrança indevida, quando comprovada a quitação do débito."
"2. Comprovada a má-fé do credor ao prosseguir com a Execução após a quitação do débito, a restituição do indébito deve ser feita na forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de acordo com a taxa legal (art. 406 do CC)."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 398, 406 e 940; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663-RS; AgInt no AREsp 1378279 MT, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR; TJ-DF 07150679120208070001 DF, TJ-MT - AC: 00086179820138110037, TJ-GO - Apelação (CPC): 05652569320198090051; Súmula 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009963-03.2018.8.14.0045

APELANTE: COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA., ELOY ZATTA JUNIOR e GABRIELLA MORENO AZEVEDO RODRIGUES ZATTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA. E OUTROS
,

contra a sentença de extinção proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, nos autos da ação de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da empresa ora Executada e de seus avalistas,
ELOY ZATTA JUNIOR
e
GABRIELLA MORENO AZEVEDO RODRIGUES ZATTA
.

Alega o Exequente na exordial (id. 23727839) que é credor da parte executada na importância líquida, certa e exigível de R$136.757,20, conforme Demonstrativo de débito atualizado, bem como pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro de n. 351/811590, celebrada em 18/04/2017, no valor de R$132.000,00, para serem pagos em 9 parcelas, cada uma no valor de R$20.526,50, com vencimento da primeira parcela para 18/05/2017 e a última para 18/01/2018, constituído como título executivo extrajudicial, cfe. artigo 28 da Lei n° 10.931 de 2004.

Aduz que o Executado deixou de honrar com as obrigações contratualmente assumidas a partir da parcela 4/9, vencida em 18/08/2017, assim como as subsequentes.

Requer a citação dos Executados para que paguem, no prazo de 3 (três) dias, o valor de R$136.757,20, acrescidos de juros, correção monetária, despesas e custas processuais, até a data do efetivo pagamento.

No id. 23727864, a sociedade empresarial COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA. opôs Exceção de Pré-Executividade, ao argumento de que houve a quitação integral do débito decorrente da CCB - empréstimo – Capital de giro n°
351/811590
, objeto da ação de execução de título executivo extrajudicial.

Além da extinção do processo de execução com base na quitação, a excipiente pleiteou a condenação do banco excepto ao pagamento em dobro do valor cobrado judicialmente.

No id. 23727873, o excepto pugnou pela rejeição da exceção de pré-executividade.

Sobreveio SENTENÇA (
id. 23727875
), lavrada nos seguintes termos:

(...) De acordo com a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A título de exemplo, é possível a oposição de exceção de pré-executividade nas hipóteses previstas no art. 525 do CPC, bem como naquelas previstas no art. 803 do CPC, dentre as quais, cito o caso de cumprimento da obrigação (art. 525, inciso VII do CPC).

Por outro lado, não se mostra adequada a dedução de pedido reconvencional ou contraposto, pois a exceção de pré-executividade é medida excepcional, cujas matérias são cognoscíveis de ofício pelo magistrado.

Ainda que fosse hipótese de manejo de embargos à execução, que possui natureza jurídica de ação incidental, também seria impossível a dedução de pedido contraposto ou reconvencional.

Nesse sentido:

(...)

Ou seja, se em embargos à execução em que é possível deduzir “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento” (inciso VI do art. 917 do CPC), e não é cabível pedido contraposto/reconvencional, com mais razão é incabível a dedução de pedido contraposto ou reconvencional em exceção de pré-executividade.

Por esse motivo, extingo sem resolução do mérito o pedido “DA MÁ-FÉ PRATICADA PELO EXEQUENTE- PAGAMENTO EM DOBRO”, por inadequação da via eleita (art. 17 c/c art. 485. Inciso VI do CPC).

Quanto ao pedido de “DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO: INEXIGIBILIDADE”, assiste razão à excipiente.

A presente ação de execução de título executivo extrajudicial tem por objetivo a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 351/811590, celebrada em 18/04/2017.

A quitação do débito decorrente da mencionada CCB ocorreu em 06/05/2020, conforme se observa da “Declaração de Quitação de Dívida” de id. 105149270, confeccionada pelo excepto.

O excepto se limitou a afirmar que não foi adimplido o crédito, contudo, não há dúvidas de que a exequente reconhece a quitação, tanto é verdade que expediu carta de quitação, o que evidencia a ausência de utilidade da presente ação de execução.

Não é necessária qualquer dilação probatória para chegar à conclusão de que houve a quitação do débito que é objeto da presente ação de execução de título executivo extrajudicial, pois, repito, a própria instituição financeira deu quitação à CCB.

Assim, apesar de ter sido deferida a citação do devedor, noto que
o pagamento ocorreu em momento anterior à triangularização processual, ou seja, não chegou nem mesmo a haver a lide (resistência por parte do devedor)
.

E muito mais que isso, da forma como foi noticiado no processo, o pagamento ocorreu sem que o executado tivesse tomado conhecimento da existência do processo, por isso, o pagamento não ocorreu em razão da existência do processo.

A situação seria diversa se o executado tivesse realizado o pagamento após a sua citação, pois, com a sua constituição em mora, seria aplicável o art. 924, inciso II do CPC.

Nesse sentido:

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC, extingo sem resolução do mérito o pedido “DA MÁ-FÉ PRATICADA PELO EXEQUENTE- PAGAMENTO EM DOBRO” deduzido por COMERCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA. E, acolhendo a pretensão deduzida por COMERCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA, extingo também sem resolução do mérito o processo de execução de título executivo extrajudicial proposto pelo BANCO BRADESCO S/A, em razão da perda superveniente do objeto,
levando à inexigibilidade do título
.

Torno sem efeito eventuais ordens constritivas deferidas em desfavor da excipiente. Assim, caso haja valores ainda constritos, libere-se em favor da executada.

Custas pela exequente.

Levando em consideração o princípio da causalidade, condeno a sociedade empresarial COMERCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10%, em favor dos patronos do exequente, em relação ao pedido “DA MÁ-FÉ PRATICADA PELO EXEQUENTE- PAGAMENTO EM DOBRO”, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Condeno o BANCO BRADESCO ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da execução, em favor dos patronos da executada, art. 85, § 2º do CPC.

Caso interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Havendo recurso adesivo, intime-se a primeira recorrente para, querendo, também apresentar contrarrazões. Após tais providências, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC.

Não havendo recursos, arquivem-se os autos definitivamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Serve como mandado / ofício.

Redenção, data da assinatura digital.

FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO SEGUNDO

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

Inconformada, a parte Excipiente/Executada,
COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA. e OUTROS
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 23727877) pleiteando a reforma da sentença, alegando que a jurisprudência do STJ vem reconhecendo a possibilidade de pedido contraposto em sede de Exceção de Pré-Executividade, bem como que, diante da alegada má-fé praticada pelo banco, cabível a devolução em dobro do valor cobrado.

Argumenta que apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a quitação integral do débito em 06/05/2020, sendo comprovado por meio de certidão de quitação emitida pela instituição bancária (id. 23727865).

Diz que, contudo, mesmo com a demonstração irrefutável do adimplemento, o Banco Recorrido deu continuidade à execução sem sequer reconhecer a própria Declaração de Quitação de Dívida, que este emitiu, demostrando a sua má-fé e tentativa de receber novamente valores de uma dívida quitada.

Reforça assim que, como restou demonstrado na própria sentença, os recorrentes já haviam quitado todo o débito antes mesmo de serem citados, sendo fato incontroverso que a dívida que instrumentaliza a execução perdeu seu objeto ainda no ano de 2020.

Defende a exclusão da condenação da Executada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de:

i)

Reconhecer a má-fé praticada pelo Apelado e, consequentemente, condená-lo ao pagamento em dobro do valor pago pelos Apelantes, qual seja: R$ 136.757,20 (cento e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), devidamente atualizado desde a data do desembolso, com juros e correção monetária, cujo valor final é de R$ 717.267,02 (setecentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e, ainda
;

ii)

excluir a condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa da Exceção, em favor do Recorrido, mantendo-se apenas a condenação do Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados do Recorrente, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade
.

Contrarrazões no id. 23727881.

Requer o Apelado o não conhecimento do apelo, dada a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, dada a mera reprodução dos formulados na Exceção, sendo patente o reles inconformismo da parte Apelante. Subsidiariamente, pede o improvimento da Apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao dispositivo legal imposto no art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos principais:

1.

Admissibilidade de pedido contraposto em Exceção de Pré-Executividade:
A empresa executada, COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA., alega que a decisão de primeira instância errou ao não acolher seu pedido de condenação do banco ao pagamento em dobro do valor cobrado, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ admite pedidos contrapostos em Exceção de Pré-Executividade. A sentença havia julgado esse pedido extinto sem resolução do mérito, por entender que a via da exceção não era adequada para tal tipo de pleito.

2.

Má-fé do Banco:
A empresa executada argumenta que o banco agiu de má-fé ao dar continuidade à execução mesmo após a quitação integral da dívida, comprovada por documento emitido pelo próprio banco. A empresa busca a condenação do banco ao pagamento em dobro do valor cobrado na execução, alegando que a dívida já havia sido quitada antes mesmo da citação.

Em resumo, a controvérsia gira em torno da possibilidade de se utilizar a Exceção de Pré-Executividade para se pleitear indenização por cobrança indevida (pedido contraposto), da ocorrência ou não de má-fé por parte do banco ao prosseguir com a execução após a quitação do débito e, finalmente, da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Adianto assistir parcial razão à parte Apelante. Vejamos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA., ELOY ZATTA JUNIOR e GABRIELLA MORENO AZEVEDO RODRIGUES ZATTA
.

Passo a analisar os pontos ventilados em sede de apelação.

DO CABIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A Executada não tomou conhecimento da medida executória, uma vez que não foi citada nos presentes autos. No entanto, compareceu espontaneamente ao feito por meio da Exceção de Pré-Executividade de id. 23727864.

Na Exceção de Pré-Executividade, a Excipiente/Executada anexou a “Declaração de Quitação de Dívida” de id. 23727865, datada de 1º/11/2023, em que os prepostos do excepto/exequente (Wendel M. Souza – Mat. 155017; e Dario Almeida Oliveira – Mat. 120118) declaram que a parte devedora QUITOU a operação de crédito ref. à Cédula n.
811590
, objeto da execução extrajudicial, em 06/05/2020.

Como referenciado pelo juízo de origem na sentença guerreada, o banco excepto se limitou a afirmar que não foi adimplido o crédito, contudo não há dúvidas de que a exequente reconhece a quitação, tanto é verdade que expediu o mencionado instrumento de quitação, o que deu azo à extinção do feito sem resolução de mérito dada a perda superveniente do objeto (pela inexigibilidade do título), não se mostrando necessária qualquer dilação probatória para tanto.

Como os documentos acostados pela excipiente se mostraram suficientes para comprovar o argumento de quitação, viu-se adequada a utilização da via da Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, o banco exequente também não se insurgiu em relação à extinção pela perda de objeto.

Para além disso, não ocorre a preclusão temporal da questão, pois não há qualquer previsão legal, doutrinária ou jurisprudencial nesse sentido.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída" ( REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. As instâncias de origem, a partir do exame dos elementos de prova contidos nos autos e da interpretação das cláusulas contratuais, acolheram a exceção de pré-executividade para atestar a ausência de requisitos para a exigibilidade da quantia que se buscava atribuir à cessão de direitos estipulada entre as partes. 5. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que não se admite em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1378279 MT 2018/0263093-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. PROVA IRRETORQUÍVEL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Pagamento demonstrado mediante documento que atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil não extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade e, por revelar a inexistência de ?obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo?, conduz à extinção da execução, nos termos dos artigos 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07150679120208070001 DF 0715067-91.2020.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, 4ª Turma Cível)

Assim,
adequada a via da exceção para postular pedido de condenação do excepto ao pagamento da quantia que lhe foi indevidamente cobrada em juízo
.

DA ALEGADA MÁ-FÉ E DO PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO

Com tal possibilidade em mente, temos que a excipiente pede a condenação do excepto ao pagamento
em dobro
da quantia cobrada (art. 940 do CC), tendo em vista a suposta má-fé da instituição financeira.

O art. 940 do CC enuncia que:

Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Essa sanção incide apenas nas hipóteses de evidente intenção dolosa do credor.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho ensinam:

“A ‘exceção dolosa’, conhecida como
exceptio doli
, consiste em um desdobramento da boa-fé objetiva, que visa a sancionar condutas em que o exercício do direito tenha sido realizado com o intuito, não de preservar legítimos interesses, mas, sim, de prejudicar a parte contrária.

Uma aplicação deste desdobramento é o brocardo
agit qui petit quod statim redditurus est
, em que se verifica uma sanção à parte que age com o interesse de molestar a parte contrária e, portanto, pleiteando aquilo que deve ser restituído.

É o exemplo, no direito positivo brasileiro, do art. 940 do CC/2002 (...)” (
in
Manual de Direito Civil, volume único, 6ª. ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022)

Neste caso, é evidente a má-fé do credor em prosseguir com a Execução mesmo após a assinatura do contrato e reconhecimento de quitação do débito.

Nessa linha de raciocínio, o seguinte julgado:

APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA QUITADA – PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA – RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO. É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de Pré-Executividade quando não houver necessidade de dilação probatória. Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-fé.

(TJ-MT - AC: 00086179820138110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA JÁ PAGA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS O MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a indenização prevista no art. 940 do Código Civil é cabível apenas quando caracterizada má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. 2. Promovida execução hipotecária de imóvel anos depois do reconhecimento judicial da quitação da dívida e da baixa do gravame hipotecário, houve demonstrada a má-fé da instituição financeira exequente, a justificar indenização correspondente. 3. Para eximir-se o credor da obrigação de indenizar, por aplicação do art. 941 do Código Civil, necessária a desistência da ação antes de contestada a lide. Considerando não haver, tecnicamente, contestação na ação de execução, entende-se aquela como resposta do réu, configurada por meio da exceção de pré-executividade manejada pelos executados. Destarte, pleiteada a desistência da demanda executiva após ofertada a exceção, inafastável o dever de indenizar. 4. Arbitrada em percentual consentâneo com as particularidades da demanda e em respeito aos patamares estabelecidos pelo art. 81, CPC, mantém-se a multa aplicada ao litigante de má-fé. 5. Apelo desprovido. 6. Honorários recursais majorados em desfavor do apelante.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 05652569320198090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 28/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/07/2020)

Nessa toada, cabível a condenação do banco excepto à restituição do valor, uma vez que a cobrança foi decorrente do contrato celebrado.

Contudo
, no tocante à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, esses devem ser devolvidos de forma
simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021, e em dobro, quanto aos efetuados após essa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que a cobrança se refere a período anterior a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito quanto a ela deve ocorrer na forma
simples
.

Dessa forma, o provimento em parte do apelo é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença
a quo
no ponto em que extinguiu sem resolução do mérito a exceção quanto ao pedido de restituição do indébito por parte do excepto, por suposta inadequação da via eleita.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido da parte excipiente,
COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA. E OUTROS
, condenando o
BANCO BRADESCO S.A.
à restituição do valor indevidamente cobrado da parte Executada na forma
simples
,
com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406 do CC),
nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo, com a reforma parcial da sentença, no que diz respeito aos honorários advocatícios e pagamento de custas,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a parte Apelante
decaiu em parte mínima do pedido
, devendo ser suportadas tais despesas inteiramente pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Com base nisso, mantenho a condenação do Exequente em custas, devendo os honorários, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ser pagos exclusivamente pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em favor do patrono da parte Executada
. Ou seja, fica afastada a condenação de
COMÉRCIO DE METAIS MORENO E RODRIGUES LTDA.
em honorários.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025